Tribunal: TJSP
Processo: 2048476-98.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
ADI. Santo André. Autor, o e. PGJ. Acolhimento para afirmar a inconstitucionalidade tanto do parágrafo único do art. 1o como do art. 3o da Lei n. 7.121, de 25 de abril de 1994, do Município de Santo André, que estabeleciam violação à laicidade atribuindo ao Erário custos por celebração religiosa, como ainda a intervenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes na organização do

Ementa:
ADI. Santo André. Autor, o e. PGJ. Acolhimento para afirmar a inconstitucionalidade tanto do parágrafo único do art. 1o como do art. 3o da Lei n. 7.121, de 25 de abril de 1994, do Município de Santo André, que estabeleciam violação à laicidade atribuindo ao Erário custos por celebração religiosa, como ainda a intervenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes na organização do evento. Na esteira da laicidade, vedada preferência por qualquer orientação religiosa, é defeso atribuir incumbências obrigacionais ao Erário para patrocinar, com recursos ou pessoal, este ou aquele evento de cunho religioso. Ação procedente.